Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-70.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000143-70.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GLORIA STEFANI SOARES DE MACEDO - CPF: 127.693.964-71 (RECORRIDO), IARA KTILLEM SOUSA AMORIM NUNES - CPF: 706.920.114-12 (ADVOGADO), MONIQUE KALLYNDA PEREIRA BEZERRA FREIRE - CPF: 105.356.904-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.o

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo e perda de conexão.

2.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Sinop – Petrolina, com chegada prevista para as 0h35 do dia 21/12/2024. Contudo, em razão de atraso no voo inicial, perdeu a conexão e foi posteriormente realocada, chegando ao destino final apenas às 10h55 do mesmo dia, ou seja, com
atraso superior a 10 horas
.

3.

A recorrente sustenta que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, caracterizando fortuito externo, e que prestou a devida assistência material à passageira, conforme previsto na Resolução 400/2016 da ANAC.

4.

Todavia, não logrou comprovar que o referido fator climático foi determinante para o atraso do voo que partiu de Sinop, tampouco demonstrou a prestação adequada da assistência material à passageira.

5.

As telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela companhia aérea, e recortes genéricos de notícias não se prestam como prova robusta da alegada força maior.

6.

Conforme narrado na petição inicial e não suficientemente refutado, a autora foi compelida a pernoitar no chão do aeroporto, sem hospedagem, aguardando por horas até conseguir novo embarque na manhã seguinte.

7.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que atrasos superiores a 4 horas caracterizam dano moral presumido (in re ipsa). No presente caso, o atraso de mais de 10 horas, aliado à ausência de assistência adequada, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da consumidora.

8.

O valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

9.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso
desprovido.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025